Tribunal: STF
Processo: Rcl 94985
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Vitória/ES no Processo  0065500-04.2011.5.17.0010,  por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275/PB e 387/PI.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou  a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.

Alega que:

[...] a União e outras entidades federadas têm no SERPRO uma extensão de suas funções precípuas. Por isso, é possível afirmar sem nenhuma ressalva que o SERPRO presta serviços públicos essenciais para o país. 
Esse, inclusive, foi o entendimento proferido pelo TST em mais de uma oportunidade. Em decisão liminar proferida no Dissídio Coletivo nº 1000803-04.2024.5.00.0000 instaurado pela empresa em 2024, o Ministro Mauricio Godinho Delgado reconheceu a essencialidade dos serviços prestados pelo Serpro e impôs a manutenção de um contingente mínimo de trabalhadores nos serviços e atividades  essenciais, sob pena de se considerar abusivo o movimento grevista
[...]
As bases de dados, cadastros e sistemas mantidos pelo SERPRO não poderiam ser gerenciados por empresas do setor privado, exatamente porque colocaria a sociedade em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido, basta se supor uma perda de dados ou um conflito de natureza contratual com o fornecedor privado. Nessa hipótese, a empresa contratada poderia legitimamente deixar de prestar os serviços enquanto o conflito se resolvesse. A administração pública não pode ficar sujeita a esse risco. Basta esse motivo para se concluir que as atividades exercidas pelo SERPRO possuem natureza de serviços exclusivos de Estado e não podem ser transferidos para a iniciativa privada. 
Isso reforça o entendimento de que os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias (doc. 1, pp. 4-5).

Sustenta que:

Conforme demonstrado ao longo desta petição, o SERPRO se enquadra perfeitamente nos requisitos estabelecidos pelo STF para aplicação do regime de precatórios, pois: 
1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o Governo Federal; 
2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro; 
3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública. 
Além disso, o STF já reconheceu a imunidade tributária do SERPRO por executar serviços públicos essenciais, o que reforça sua caracterização como entidade que presta serviços públicos em regime de exclusividade. 
Portanto, é evidente que o SERPRO deve ser submetido ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, não podendo ter seus bens penhorados ou bloqueados para satisfação de dívidas judiciais (doc. 1, p. 7).
 
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer:

d) No mérito, a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal  (RISTF)).
  
A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, como será explicitado. 

 Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs  275/PB e 387/PI. As decisões proferidas em controle concentrado, invocadas como paradigma nesta reclamação, por sua vez, foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe  25/10/2017 – grifei).

Transcrevo a decisão reclamada:
 
Trata-se de manifestação protocolada pelo executado (SERPRO) sob o ID 68acaf8, datada de 20/01/2026, em que requer a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, com a consequente sustação dos efeitos dos despachos anteriores, a liberação de valores depositados em seu favor e o processamento da execução via regime de precatórios/RPV, fundamentando-se em decisões do STF sobre a essencialidade de seus serviços. 
Compulsando os autos, verifica-se que este Juízo proferiu Sentença de Extinção da Execução em 16/12/2025 (ID 40f93f1), com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, ante a ocorrência do pagamento integral do débito.  
A jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é pacífica no sentido de que a extinção da execução pelo pagamento impede rediscussões posteriores sobre os ritos processuais: 
"EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO CPC. Uma vez satisfeito o crédito e extinta a execução por sentença transitada em julgado, opera-se a preclusão consumativa, sendo inviável a reabertura da instrução processual ou a modificação do julgado." (TRT-17 - AP: 0000100-XX, Relator Desembargador Federal).
Assim, considerando que o protocolo de petição visando alterar o rito executório após o pagamento e a sentença é atingido pela preclusão consumativa, uma vez que a oportunidade para discutir o regime de execução (precatório vs. execução direta) deve ocorrer antes da satisfação do crédito e da prolação da sentença extintiva, indefiro o pedido de ID 68acaf8, mantendo-se integralmente os termos da sentença de extinção de ID 40f93f1 (doc. 12).

Por oportuno, transcrevo trecho da sentença que extinguiu a execução em 16 de dezembro de 2025:

1.Tendo em vista a ocorrência de pagamento, julgo extinta apresente execução,  na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015 c/c com o art. 769 da CLT. 
2.Intimem-se as partes para ciência da extinção da execução. Dispensável a intimação do INSS nos valores de contribuição previdenciária abaixo de R$40.000,00, tendo em vista o teor da Portaria PGF/AGU 47 de 2023, bem como para,em caso de impossibilidade de levantamento do valor no prazo de 2 anos, informar ao Juízo,  ante  os  termos  do  art.  7º  do  ATO  CONJUNTO  CSJT.GP.CGJT  Nº  61/2024. No mesmo  prazo,  poderão  as  partes  indicar  Banco  (nome  e  código)/agência/conta corrente ou conta poupança - da própria parte e/ou de seu patrono constituído nos autos  -  para  transferência  dos  valores,  bem  como  apresentar  petição  conjunta informando da desistência de apresentação de recurso e/ou incidentes da execução. 
[...]
5. Verificada a existência de execuções em face à reclamada, por meio de consulta ao sistema CNDT, após a expedição dos Alvarás, encaminhe-se ofício às Varas do Trabalho deste Tribunal ou de outro Regional informando acerca do saldo remanescente nos presentes autos para que digam, em 10 dias, se há interesse na transferência, que deverá ser atendida na ordem cronológica dos pedidos. Caso silente,devolvam-se os valores à executada.
6.Após, registre-se no sistema os valores pagos/recolhidos, bem Não havendo como verifique se há valores não liberados no SIF e/ou no SISCONDJ. valores remanescentes,remetam-se os autos ao arquivo (site do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região).

Observo que a execução foi extinta por satisfação do crédito, conforme sentença proferida em 16/12/2025, contra a qual não há registro de interposição de recurso pelo ora reclamante, segundo consulta realizada nesta data, no site do tribunal de origem.

Dessa forma, o reclamante deixou de impugnar, no momento processual oportuno, suposta inobservância do regime de precatórios a que faria jus. Por conta disso, quanto a essa questão, aplica-se o instituto da preclusão, pois o débito foi pago. 

Após o pagamento e extinção da execução, com sentença transitada em julgado, não há mais sentido em discutir, na origem, se a reclamante deve ser cobrada pelo rito dos precatórios. Assim, no ponto, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pelo manto da preclusão. 

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se suposta violação ao que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
4. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 69.418 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/8/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 
3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 
4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 
5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental desprovido (Rcl 70.331 AgR, da minha relatoria, DJe 9/10/2024).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/3/2021).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator